Tribunal: TJDFT
Processo: 0724423-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724423-40.2025.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. AGRAVADO: RICARDO DA SILVA BATISTA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra a r. decisão exarada no ID 73732771, pela qual esta Relatoria não conheceu do agravo de instrumento, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. A decisão objeto do Agravo Instrumento fora proferida no âmbito de ação de conhecimento c/c tutela de urgência em que o Juízo de primeiro grau rejeitou as preliminares suscitadas pela parte ré quanto à impugnação ao valor da causa e à gratuidade de justiça. No agravo interno oposto (ID 74012631), o agravante alega o cabimento do agravo de instrumento ao argumento de que a questão relativa ao valor da causa possui impacto direto e imediato na fixação das custas iniciais e, futuramente, dos honorários sucumbenciais, o que evidencia o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, caso não seja imediatamente corrigido. Com estes argumentos, postula a retratação da decisão desta Relatoria, para que seja admitido o processamento do recurso. No mérito, requer a reforma da r. decisão de primeiro grau, para que acolha a impugnação ao valor da causa, fixando-o de forma compatível com o benefício econômico efetivamente pretendido. DO PEDIDO DE RETRATAÇÃO A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante, não se observa qualquer circunstância apta a justificar a retratação em relação à decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Inicialmente, como já ressaltado na decisão de ID 73732771, não há como ser admitido o processamento do agravo de instrumento uma vez que eventual reconhecimento da indevida modificação do valor da causa poderá ser corrigido por ocasião do julgamento do recurso de apelação, sem que sequer seja necessário o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição. Nesse mesmo sentido, são os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA E À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CABELEIREIRO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. COMPROVADAS. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. PRESENÇA. REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. As matérias da impugnação ao valor da causa e à gratuita de justiça deferida a autora não se enquadram nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil e, portanto, não são passíveis de serem impugnadas pela via do agravo de instrumento. No caso em apreço não restou demonstrado dano de difícil reparação que aponte para a necessidade de aplicação da tese da taxatividade mitigada. 2. Em consulta aos autos de origem, constata-se que a autora anexou fotos, vídeos e conversas mantidas com o profissional que a atendeu no salão da ré. Tais documentos são aptos a indicar a verossimilhança das alegações da autora e autorizam a inversão do ônus da prova previsto no diploma consumerista. 3. Ademais, há que se ressaltar a hipossuficiência técnica da consumidora acerca do conhecimento dos produtos que foram utilizados em seu cabelo e quais seriam os seus efeitos. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1836203, 0745712-97.2023.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/03/2024, publicado no DJe: 08/04/2024.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECISÃO SENEADORA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. NÃO CABIMENTO DO RECURSO NESSE PONTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. OBJETO DA LIDE. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. DISCUSSÃO QUE NÃO ENVOLVE DIREITO REAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INCIDÊNCIA. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. MANDADO ENTREGUE A PESSOA PRESENTE NA SEDE DA EMPRESA. RECEBIMENTO DA CONTRAFÉ SEM RESSALVAS. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de conhecimento, que saneou o feito, rejeitando as preliminares de nulidade da citação do agravante e de incompetência territorial do juízo, e retificou o valor da causa de forma diversa da apresentada pelo recorrente. 1.1. O agravante requer o provimento do recurso, para que: a) seja declarada a incompetência territorial, tendo em vista que a presente lide está fundada em direito real sobre bem imóvel, mais especialmente direito de propriedade, demarcação de terras e registro, motivo pelo qual a ação deve ser declinada ao juízo onde se localiza o bem – Comarca de Alexânia/GO; b) seja declarada a nulidade da citação, dado que esta fora realizada em nome de terceiro que não possui qualquer vínculo com a pessoa jurídica agravante, ao ponto que não se pode ser aplicada a teoria da aparência, nos termos do art. 242 do CPC; c) seja determinada a reabertura do prazo para oferecimento de contestação, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa, tendo em vista que a parte ré não fora citada de maneira válida; d) seja determinada a retificação do valor da causa para R$ 89.900,00, diante da cumulação de pedidos, a luz do art. 292, V e VI, do CPC. 2. Conhecimento parcial do recurso. 2.1. Não merece ser conhecido o capítulo do agravo de instrumento que deduz pretensão acerca do valor atribuído à causa. Diante da taxatividade do art. 1.015 do CPC, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por intermédio do agravo de instrumento. Logo, a matéria em tela (impugnação ao valor da causa), por não constar daquelas elencadas na aludida norma, não se sujeita ao presente recurso. Ademais, não há urgência e nenhuma justificativa para reformar a decisão no ponto em que aprecia impugnação ao valor da causa, não se aplicando a tese fixada pelo STJ no Tema 998. 2.2. Por outro lado, as matérias relativas à competência para julgar o feito e à nulidade da citação, embora não estejam presentes no rol legal, devem ser conhecidas, tendo em vista a inutilidade do julgamento das questões em sede de eventual apelação, conforme art. 1.009, § 1o, do CPC. (...) 5. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, improvido. (Acórdão 1756007, 0723601-22.2023.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/09/2023, publicado no DJe: 03/10/2023.) Assente-se que o agravante não apresenta nenhuma demonstração de alteração fática capaz de justificar a modificação do entendimento firmado na decisão proferida sob o ID 73732771. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado pelo agravante. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de julho de 2025 às 16:27:47. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora